Tribunal: CARF
Processo: 11065.720392/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720392/2012-31
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.267 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrentes
VONPAR REFRESCOS S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL FAZENDÁRIO. OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS
PRÓPRIAS AÇÕES. DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS.
ART. 78, §5o, RICARF/2015
A desistência apresentada pela Contribuinte acerca das exigências decorrentes
da operação de aquisição das próprias ações implica a insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78,
§5o, do RICARF/2015. Recurso Especial da PGFN provido para restabelecer a
qualificação da penalidade afastada no acórdão recorrido.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À
DEDUÇÃO EM PERÍODOS POSTERIORES. DESNECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA TENDO EM VISTA
QUE NÃO SE ENQUADRA CONTABILMENTE COMO DESPESA.
Diante da inexistência de vedação legal da dedução do pagamento ou do
crédito de juros sobre capital próprio de períodos anteriores, não há como se
proibir tal forma de dedução. Ademais, ainda que haja uma indução por atos
infralegais da Receita Federal para registro dos juros sobre capital próprio
como despesa para quem os paga ou credita, as normas contábeis
expressamente dizem que não se trata conceitualmente de despesa. Não tendo
natureza de despesa, não há que se falar em necessidade de observância do
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais. No mérito, acordam em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento
ao recurso do Contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Carlos Henrique de Oliveira que
votaram por negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720392/2012-31
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 4557/4586) e por VONPAR REFRESCOS S/A ("Contribuinte", e-fls.
4793/4819) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.105 (e-fls. 4530/4553), na
sessão de 17 de outubro de 2017, no qual o Colegiado a quo decidiu:
Acordam os membros do colegiado, em por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário quanto à glosa das despesas com ágio; por maioria de votos, i) dar
provimento ao recurso para afastar a qualificação da multa de ofício. Vencido o
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes; e ii) negar provimento ao recurso
para afastar a cobrança de juros sobre a multa de ofício. Vencido o Conselheiro José
Roberto Adelino da Silva. Declarou-se impedida de votar a Conselheira Lívia De Carli
Germano.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade da amortização do ágio
somente é admitida quando este surge em negócios entre partes independentes, condição
necessária à formação de um preço justo para os ativos envolvidos. Nos casos em que
seu aparecimento acontece no bojo de negócios entre entidades sob o mesmo controle, o
ágio não tem consistência econômica ou contábil, o que obsta que se admitam suas
conseqüências fiscais.
ÁGIO INTERNO. MULTA QUALIFICADA. Não restando comprovada nos autos a
conduta dolosa, com evidente intuito de fraude, do contribuinte, é aplicável a multa no
percentual de 75%, nos termos do § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/96
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
É vedada a dedução de juros sobre o capital próprio de determinado ano-calendário em
períodos posteriores, estranhos ao da sua competência.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Ainda que os juros sobre o capital próprio pudessem ser pagos/creditados ao titular,
sócios ou acionistas da pessoa jurídica em um determinado período base, relativamente
ao patrimônio líquido de períodos base anteriores, a respectiva despesa com esses juros
deverá ser atribuída aos períodos anteriores, em observância ao regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A melhor exegese do caput do art. 30 da Lei n° 10.522/02 leva à conclusão de que tal
dispositivo é aplicável aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e
os decorrentes de contribuições arrecadadas pela União.
A Contribuinte opôs embargos de declaração que foram admitidos e apreciados no
Acórdão no 1401-003.310 (e-fls. 4743/4756), no qual foi decidido que:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos, dando-lhes provimento para suprir a omissão levantada pela Contribuinte,
sem efeitos infringentes, confirmando a decisão recorrida, que foi no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário relativamente à glosa de despesas de Juros sobre o
Capital Próprio de períodos de apuração anteriores.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurado
nos anos-calendário 2007 a 2011, a partir da constatação de dedução indevida das despesas com:
i) amortização de ágio, ii) encargos financeiros de empréstimos e iii) juros sobre capital próprio
(JCP) deduzidos de 2008 a 2010, mas tendo por referência juros aplicados sobre o patrimônio
líquido de 2003 a 2007. As exigências foram acrescidas de multa qualificada, à exceção da
infração decorrente de Juros Sobre Capital Próprio de períodos anteriores pagos nas
competências de 2008 a 2010. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a
exigência (e-fls. 4007/4060). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a qualificação da penalidade (e-fls. 4530/4553).
Às e-fls. 4554/4555 havia notícia de desistência parcial do processo pela
Contribuinte. Mas, antes das providências determinadas para aferição de sua extensão, os autos
do processo foram remetidos à PGFN em 16/01/2018 (e-fl. 4556) e em 19/02/2018 retornaram ao
CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 4557/4587.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 4590/4600, do qual se extrai:
II - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Antes da análise da admissibilidade do Recurso Especial, cabe transcrever o registro
feito pela PGFN:
"Registre-se, por fim, que a contribuinte apresentou pedido de desistência
parcial que, s.m.j., abrange também a discussão sobre a multa qualificada.
Entretanto, considerando que não houve o processamento da petição de
desistência, interpõe-se, por precaução, o presente recurso especial."
Quanto a essa observação, esclareça-se que o exame de admissibilidade do recurso
especial consiste num juízo de cognição sumário, não devendo adentrar em alegações de
questões processuais prejudiciais. Compete à 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais avaliar e decidir quanto a essa alegação.
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Para examinar o dissídio, passo à análise dos Acórdãos n°s 1301-001.220 e 9101-
002.300 indicados como paradigmas. Para demonstrar divergência, a Recorrente faz o
seguinte cotejo entre os trechos dos acórdãos confrontados.
Trecho do relatório fiscal do PAF 11065.720392/2012-31
[...]
Trechos do voto condutor do Acórdão Recorrido n° 1401-002.105
[...]
Ementa do paradigma - Acórdão n° 1301-001.220
[...]
Trecho do voto condutor do Acórdão Paradigma no 1301-001.220
[...]
Ementa do Acórdão Paradigma no 9101-002.300
[...]
Trecho do voto condutor do Acórdão Paradigma no 9101-002.300
[...]
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Contrariamente ao acórdão
recorrido, nos paradigmas, observou-se também, em cada um deles, a criação de um
ágio artificial, sem propósito negocial, visando um benefício fiscal sabidamente
indevido, porém, em ambos, decidiu-se pela qualificação da multa de ofício, de acordo
com disposto no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
A PGFN discorre sobre o planejamento fiscal abusivo cometido pelo contribuinte
e assevera que:
Por certo, todos os benefícios fiscais gozados pela VRSA após a incorporação do
patrimônio cindido da CHARRUA decorrem da presunção de que, na operação
anterior, a CHARRUA adquiriu um investimento. Sendo assim, em face dessa
suposta aquisição e da cisão/ incorporação que ocorreu 23 dias depois:
(i) houve a “confusão patrimonial” entre investimento e investidor exigida pelos artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997, e o ágio supostamente pago pela CHARRUA se tornou
dedutível no patrimônio da VRSA;
(ii) houve a sucessão das obrigações transferidas, e a despesa financeira assumida pela
CHARRUA para a aquisição das ações permaneceu sendo dedutível quando absorvida
pela VRSA.
(iii) houve o aumento das contas do patrimônio líquido da VRSA, em razão do ágio
absorvido, e os JCP pagos com base nesse patrimônio passaram a ser dedutíveis.
Portanto, vê-se que todos os benefícios fiscais gozados pela VRSA em razão do
planejamento elaborado partem de uma única premissa: que a CHARRUA adquiriu as
ações da VRSA. No entanto, como já fora provado, essa operação nunca ocorreu.
Na verdade, a VRSA fora a adquirente de suas próprias ações. E, partindo, então,
da realidade aqui demonstrada, a conclusão a que se chega é diametralmente
oposta àquela encontrada pelo contribuinte, senão vejamos.
Considerando que a VRSA foi a real adquirente de suas próprias ações para
cancelamento, os benefícios fiscais gozados pelo contribuinte passam a ter a seguinte
roupagem:
(i) não há ágio a ser registrado, haja vista que, na negociação de próprias ações, não há
aquisição de investimento, mas sim uma devolução de patrimônio líquido aos
acionistas, onde a operação não transita pelas contas de resultado, mas, tão somente, por
contas patrimoniais;
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

(ii) a despesa financeira assumida com a finalidade de aquisição de próprias ações para
cancelamento não é dedutível porque não é operacional; não é necessária à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (pelo contrário);
(iii) não há aumento de capital a embasar o pagamento de JCP. Pelo contrário, como
visto, como a VRSA não tinha saldo de lucros e reservas para tanto, a aquisição para
cancelamento de suas ações acarretou significante redução do seu patrimônio líquido
(de R$ 526.971.000,00 para R$ 19.271.000,00). Assim, ao invés dos R$ 47.177.030,24
pagos pela VRSA a título de JCP, o montante passível de pagamento era de apenas R$
3.010.503,64.
Desta feita, demonstram-se agora as normas tributárias que foram violadas pelo
planejamento adotado pelo Grupo VONTOBEL. Ao simular a aquisição de um
investimento pela CHARRUA, seguida da transferência desse investimento a VRSA, o
grupo propiciou o surgimento de relevantes benefícios fiscais, os quais, se a operação
real fosse realizada de forma direta, nunca existiriam.
Defende que a legalidade dos benefícios fiscais deve ser analisada com base nos
atos verdadeiramente praticados pelo contribuinte. No presente caso, a VRSA, mesmo sendo
vedada por lei, acabou adquirindo suas próprias ações para cancelamento. E, de acordo com
essa operação, nenhum dos benefícios fiscais gozado deve ser mantido. Destaca que
caracterizada a abusividade das operações societárias praticadas, as quais foram realizadas
por meio de atos simulados, a qualificação da multa de ofício relativa às deduções decorrentes
dessa simulação é indiscutivelmente legal.
Discorre sobre o intuito de fraude do contribuinte, observa que o contribuinte não
consegue imputar um propósito negocial à artificialidade montada e que, nos termos de doutrina
que cita, as operações praticadas não apresentam motivos autônomos, haja vista que uma só
existe com base na ocorrência da outra. Acrescenta, ainda, que:
Vale destacar, por oportuno, que o fato de o contribuinte, quando da realização das
operações societárias, ter cumprido todos os seus requisitos formais, assim como ter
declarado todos os seus elementos, não afasta sob nenhum prisma o seu evidente intuito
fraudulento. Pelo contrário. Tal veracidade aparente é parte indissociável da
simulação praticada. Com efeito, só há simulação se a pessoa aparenta praticar
algo. Tal aparência, contudo, só ocorre, se o ato tiver sido no mínimo formalmente
realizado.
Dessa forma, ao contrário do que defende o contribuinte, o seu intuito de fraude resta
evidente ante a artificialidade por ele montada por meio de atos simulados. A sua
tentativa de fazer a Fazenda Nacional acreditar nas operações que não praticou justifica,
portanto, a qualificação da multa de ofício.
Pede, assim, que seu recurso especial senha conhecido e provido a fim de que seja
restabelecido o lançamento na integralidade.
Cientificada do Acórdão no 1401-002.105 e da admissibilidade do recurso especial
da PGFN (e-fls. 4618/4622), a Contribuinte não apresentou contrarrazões, mas opôs embargos de
declaração que resultaram no Acórdão no 1401-003.310. Antes, porém, os autos retornaram à
Unidade de Origem a pedido da Contribuinte, promovendo-se a transferência dos valores
indicados pelo contribuinte para inclusão no Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT, processo no 11080.740117/2018-31 (e-fls. 4701/4740).
Notificada do Acórdão no 1401-003.310 em 03/06/2019 (e-fls. 4790), a
Contribuinte interpôs recurso especial em 14/06/2019 (e-fls. 4791/4819) arguindo divergências
admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 4972/4974, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
Fl. 5007
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Juros sobre o capital próprio correspondentes a períodos anteriores”
Decisão recorrida:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
É vedada a dedução de juros sobre o capital próprio de determinado ano-
calendário em períodos posteriores, estranhos ao da sua competência.
Acórdão paradigma no 101-96.751, de 2008:
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO — DEDUTIBILIDADE - LIMITE TEMPORAL
— O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre
capital próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos, podendo, inclusive, remunerar o capital, tomando por base o valor
existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites
previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito, ou seja, nada
obsta à distribuição acumulada de JCP — desde que provada, ano a ano, ter
esse sido passível de distribuição —, levando em consideração os parâmetros
existentes no ano-calendário em que se deliberou sua distribuição.
Acórdão paradigma no 107-08.941, de 2007:
IRPJ – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP – PAGAMENTO
ACUMULADO – POSSIBILIDADE – Provado nos autos do processo que, ano a
ano, a recorrente tinha capacidade para distribuir JCP, nada obsta que possa
fazê-lo em ano-calendário posterior, de forma acumulada.
[...].
Frisa-se, desde já, que não há qualquer obstáculo legal de cunho temporal que
impeça o crédito ou pagamento de juros sobre o capital próprio a qualquer
momento e de forma cumulativa, ou seja, correspondente a mais de um
exercício.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que é vedada a dedução de juros sobre o
capital próprio de determinado ano-calendário em períodos posteriores, estranhos ao
da sua competência, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-96.751,
de 2008, e 107-08.941, de 2007) decidiram, de modo diametralmente oposto, que é
possível remunerar o capital, tomando por base o valor existente em períodos
pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites previstos em lei na data da
deliberação do pagamento ou crédito (primeiro acórdão paradigma) e que não há
qualquer obstáculo legal de cunho temporal que impeça o crédito ou pagamento de
juros sobre o capital próprio a qualquer momento e de forma cumulativa, ou seja,
correspondente a mais de um exercício (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A Contribuinte esclarece que não desistiu da discussão mencionada no item 2.2.
(glosa de R$ 102.882.969,76 constante da 4a (quarta) redução do lucro real do quadro
transcrito no item 261 do TVF) relativa à possibilidade de declarar JCP referentes a períodos-
base anteriores, a qual permanece no presente processo administrativo. Relata que opôs
embargos de declaração para sanar omissão ao constatar que o resultado do julgamento quanto à
Fl. 5008
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

manutenção da glosa de despesas de JCP referentes a períodos anteriores não constou
expressamente transcrito na parte dispositiva do ACÓRDÃO RECORRIDO, restando
confirmada a manutenção da glosa sobre a qual recai a divergência jurisprudencial existente
com relação à interpretação atribuída aos arts. 9o da Lei n° 9.249/95 e 29 da IN n° 11/96 pelo
ACÓRDÃO RECORRIDO.
A Contribuinte alega ter demonstrado em recurso voluntário que:
a) os limites previstos na Lei n° 9.249/95 para a dedutibilidade dos JCP relacionam-se
exclusivamente à taxa de juros (TJLP aplicada ao Patrimônio Líquido) e à
existência de resultado distribuível pela pessoa jurídica (50% dos lucros correntes
ou acumulados, valendo o que for maior);
b) a lei não estabelece qualquer limite temporal para o pagamento dos JCP, daí que os
JCP calculados mediante a aplicação da TJLP em determinado período podem ser
pagos em período subsequente, bastando, para tanto, que existam lucros correntes
ou acumulados em montante igual ou superior ao dobro do valor pago aquele título;
c) confirma tal conclusão o fato de a dedução dos JCP configurar um mecanismo de
correção dos efeitos da inflação (ainda que abrandada) sobre o PL, daí que,
perdurando tais efeitos no tempo, não faria sentido condicionar a referida dedução
ao pagamento dos JCP no mesmo período-base em que calculados;
d) ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o regime de competência, a IN SRF
n° 11/96 apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser reconhecida no
período-base em que for deliberado o seu crédito ou pagamento, pois apenas nesse
momento teria nascido a obrigação a eles relativa, indispensável ao
reconhecimento de despesas na forma daquele regime; e
e) interpretação diferente da IN SRF n° 11/96 acarretaria a conclusão de que ela teria
extrapolado sua função meramente regulamentar, ante a inexistência de lei
condicionando a dedutibilidade do JCP ao seu pagamento no mesmo período-base
em que calculado.
Demonstra a divergência jurisprudencial em face do entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que a aplicação do regime de competência faria com que os
JCP calculados sobre o PL de determinado período somente pudessem ser deduzidos no
resultado daquele mesmo período, indicando paradigmas que admitem como dedutíveis as
despesas com o pagamento de JCP calculados com base no PL de periodos anteriores, uma vez
que o regime de competência impõe que as despesas sejam reconhecidas no período-base em
que for deliberado o crédito ou pagamento dos JCP e, não, no da sua apuração, e que não há
qualquer óbice temporal para a dedutibilidade com o crédito/pagamento de JCP correspondente
a períodos anteriores.
No mérito, afirma a improcedência do acórdão recorrido que não admitiu a
dedução, nos períodos-base de 2008 a 2010, de juros sobre o capital próprio de períodos-base
anteriores (quais sejam, dos anos-calendário de 2003 a 2007), e argumenta que:
4.4. A RECORRENTE jamais contestou o fato de existir uma autonomia entre os
exercícios financeiros que impede que receitas e despesas relativas a um determinado
exercício sejam postergadas ou antecipadas para períodos posteriores ou anteriores,
respectivamente.
4.5. Todavia, diferentemente do que afirma o ACÓRDÃO RECORRIDO, a aplicação
do regime de competência não faz com que os JCP calculados sobre o PL de
determinado ano somente possam ser dedutíveis do resultado daquele mesmo ano, já
que a legislação assim não determina.
4.6. Isso porque, sendo o pressuposto para a dedutibilidade dos JCP o seu crédito ou
pagamento ao acionista, e não havendo na Lei n° 9.24 9/95 qualquer limite temporal
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

para que tal crédito ou pagamento seja deliberado, o JCP calculado em determinado
período poderia ser creditado ou pago em período subsequente, quando passariam a ser
dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL.
[...]
4.7. De fato, dispõe o art. 9o e §§ da Lei n° 9.249/95, já consideradas as alterações
introduzidas pela Lei n° 9.430/96 (arts. 78 e 88, inciso XXVI):
[...]
4.8. Pelos referidos dispositivos, a pessoa jurídica foi autorizada a deduzir, para fins de
IRPJ e, a partir de 1997, da CSLL (Lei n° 9.430/96, art. 88, XXVI), os juros que viesse
a pagar ou creditar individualizadamente a seus sócios ou acionistas a titulo de
remuneração de capital próprio.
4.9. Tal medida visou equiparar o tratamento tributário aplicável à remuneração do
capital de terceiros àquele aplicável a remuneração do capital próprio. De fato, a
Exposição de Motivos (EM) da Lei n° 9.249/95 assim justifica a dedutibilidade da
remuneração do capital próprio:
[...]
4.10. Embora equiparada a encargos financeiros incidentes sobre a remuneração do
capital de terceiros, a dedutibilidade dos JCP, para fins tributários, está sujeita a certos
limites e condições, vinculados à taxa de juros e ao montante dos lucros apurados pela
pessoa jurídica.
4.11. De fato, a lei estabelece que os JCP devem ser calculados sobre as contas do PL da
pessoa jurídica, não podendo exceder à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo (TJLP) . A variação da TJLP deve corresponder ao tempo decorrido até a
data do pagamento ou crédito dos juros, aplicada sobre o PL no início do período do
cálculo dos juros.
4.12. Por outro lado, a dedutibilidade dos JCP fica condicionada ao efetivo pagamento
ou crédito individualizado do respectivo valor ao seu beneficiário, o qual, por sua vez,
somente pode ocorrer caso existam lucros no respectivo período-base ou lucros
acumulados de períodos anteriores em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os JCP a serem pagos ou creditados.
4.13. Ou seja, embora os JCP sejam calculados em função do decurso do tempo que os
recursos dos sócios permanecem em poder da pessoa jurídica, sua dedutibilidade para
fins de IRPJ e CSLL fica condicionada ao seu efetivo pagamento aos beneficiários.
4.14. A lei não fixa qualquer limite temporal para o pagamento dos JCP calculados em
função do decurso do tempo de permanência dos recursos com a pessoa jurídica,
determinando tão-somente que tal pagamento de JCP pressupõe a existência de lucros
correntes ou acumulados.
4.15. Assim, é possível que os JCP calculados em determinado período sejam pagos ou
creditados em períodos subsequentes, bastando, para tanto, que no momento em que
sejam pagos ou creditados, seja atendida a condição relativa à existência de lucros
correntes ou acumulados.
4.16. Dessa forma, caso a aplicação da TJLP sobre o PL resulte em montante de JCP
superior ao limite de 50% dos lucros do próprio exercício ou dos lucros acumulados e
reservas, a pessoa jurídica não poderá deduzir o excesso de JCP nesse mesmo período-
base. Todavia, uma vez apurados lucros em montante suficiente, o excesso apurado no
passado passará a ser dedutível.
4.17. Se a dedutibilidade da remuneração sobre o capital próprio estivesse condicionada
ao fato de a pessoa jurídica aplicar a TJLP no próprio período-base em que ocorresse o
efetivo pagamento dos JCP, uma pessoa jurídica que, em seu primeiro ano de
atividades, apurasse prejuízo até novembro e encerrasse o ano com lucro somente
poderia aplicar a TJLP em relação ao mês de dezembro. Todavia, a TJLP é aplicada
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

sobre o PL no decorrer de todo o ano, independentemente do fato de, nos meses de
janeiro a novembro, a empresa ter apurado prejuízo.
4.18. Nesse caso hipotético, seria inconteste que os JCP pagos em novembro, no
contexto de prejuízo, seriam indedutíveis para fins fiscais, da mesma forma que também
seria inconteste que a remuneração paga em dezembro (que leva em consideração o PL
de todo o ano) passaria a ser dedutível por conta do lucro registrado ao final desse ano.
4.19. Se assim é, por imperativo lógico, deve ser também admitida a dedutibilidade do
montante pago a título de JCP em períodos subsequentes, calculado mediante a
aplicação da variação da TJLP sobre o PL existente em períodos anteriores.
4.20. Deve ser ainda lembrado que, ao permitir a dedutibilidade dos JCP, a intenção do
legislador foi a de reparar os danos causados com a extinção da correção monetária de
balanço.
4.21. De fato, o modelo brasileiro de correção monetária das demonstrações financeiras
adotado em 1978 e que vigorou até 1995 partiu de uma lógica simples e tecnicamente
correta: só é lucro o aumento patrimonial excedente ao efeito inflacionário. Por esse
modelo, todos os acréscimos nominais de ativo e de passivo exigível eram computados
como parte do lucro nominal, a ele se adicionando as atualizações. Desse acréscimo
nominal líquido de PL diminuía-se o necessário à manutenção do PL inicial (sua
correção monetária) , chegando-se, então, ao lucro efetivo.
4.22. Com a extinção da correção monetária dos balanços, em 31.12.1995, passou-se à
adoção da figura do lucro contábil, representado pelo lucro nominal, e não mais pela
figura do lucro efetivo (após a extirpação dos efeitos da inflação).
4.23. Com isso, todas as empresas com PL positivo passaram a ser tributadas com base
no resultado nominal que, no longo prazo, é sempre superior ao corrigido. Entrou-se na
era da tributação de lucros fictícios.
4.24. Além disso, a extinção da correção monetária acarretou diferenças na apuração do
lucro real de empresas com o mesmo valor de ativos, conforme o seu grau de
endividamento externo. De fato, aquelas que haviam contraído dividas com terceiros e,
por conseguinte, com PL menor, podiam deduzir as despesas financeiras relativas à
remuneração do capital de terceiros, enquanto aquelas com menor endividamento, e,
consequentemente, PL maior, não tinha direito a deduções financeiras.
4.25. Consciente da iniquidade trazida com a extinção da correção monetária, mas
incapaz de permitir qualquer forma de indexação, o legislador resolveu,
alternativamente, permitir a aplicação de uma taxa de juro nominal sobre o PL das
empresas para o cálculo de despesas dedutíveis de seu lucro tributável.
4.26. Dentro desse contexto, a EM que acompanhou a Lei n° 9.249/95 explicitou que os
efeitos de uma inflação mais branda acabam sendo refletidos com a dedução da
remuneração do capital próprio, já que a TJLP - taxa de juros que se aproxima dos
Índices inflacionários oficiais - gera uma despesa proporcional à perda do poder
aquisitivo da moeda, vez que calculada sobre as contas do PL. Noutras palavras, o valor
escriturai do PL da empresa acaba sendo "corrigido" na medida em que se apropria no
resultado do exercício a despesa aproximada à inflação do período.
4.27. Ou seja, permanecendo os efeitos inflacionários (ainda que minorados), houve por
bem o legislador dotar o sistema jurídico de regra necessária à reflexão dos seus
respectivos efeitos na apuração fiscal.
4.28. Se os efeitos inflacionários perduram no tempo, o pagamento e a dedução da
despesa com JCP, como corretivo desses efeitos, devem também poder ser efetuados a
qualquer tempo. Em razão disso, é ilógico afirmar que a faculdade de pagar JCP se
exaure se não exercida no próprio exercício em que calculado.
Acrescenta que o fato de a IN SRF n° 11/96, estabelecer que os juros pagos a
título de remuneração do capital próprio devem ser deduzidos segundo o regime de competência
não altera as conclusões expostas nos itens anteriores, pois o regime de competência é a regra
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

para apuração do lucro real, bem como na escrituração contábil, a teor dos arts. 177 e 187 da Lei
das S/A. Mas o dever de pagar os juros sobre capital próprio somente surge para a pessoa
jurídica a partir do momento em que há a sua deliberação, e antes disso não há despesa passível
de dedução fiscal, inclusive porque sua dedutibilidade está condicionada ao efetivo crédito ou
pagamento. Conclui que:
4.36. Nessa conformidade, ao determinar que os JCP devem ser deduzidos de acordo
com o regime de competência, a IN SRF n° 11/96 apenas esclarece que a respectiva
despesa deve ser deduzida no periodo-base em que nascida a obrigação jurídica relativa
ao seu pagamento, qual seja, naquele período em que a pessoa jurídica tiver deliberado
seu pagamento.
4.37. Entendimento diverso conduziria a conclusão de que a IN SRF n° 11/96 teria
extrapolado sua função meramente regulamentar, em clara violação ao principio da
legalidade, já que não existe norma legal que condicione a dedutibilidade dos JCP ao
seu pagamento no mesmo periodo-base em que calculados.
Cita outros julgados administrativos em favor de seu entendimento, bem como
entendimento firmado pela 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
(REsp) n° 1.086.753, e afirma inconteste a adequação à legislação tributária do procedimento
adotado pela RECORRENTE ao deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas de
JCP calculados com base em períodos anteriores ao do seu efetivo pagamento, razão pela qual
deve o crédito tributário lançado com relação à referida glosa de despesas ser totalmente
cancelado.
Pede, assim, que seu recurso especial seja admitido, conhecido e provido, de
forma que seja reformado o ACÓRDÃO RECORRIDO, na parte ainda litigiosa, e,
consequentemente, seja integralmente cancelada a parcela dos AUTOS ainda em discussão.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30/08/2019 (e-fls. 4975), e retornaram em
12/09/2019 com contrarrazões (e-fls. 4976/4989) na qual a PGFN destaca a não deliberação, no
momento oportuno, sobre o pagamento dos JCP nos limites autorizados pela lei e afirma a
renúncia ao direito de dedutibilidade. Pondera, inicialmente, que:
Um primeiro equívoco já pode ser identificado. É certo que o montante de JCP será
calculado sobre as contas do PL, mediante a aplicação da TJLP, pro rata dia. Porém, a
parcela dedutível limita-se ao maior valor entre (artigo 29 da IN SRF n° 93/97):
a) 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução desses juros;
b) 50% do somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros.
É óbvio que os limites devem ser observados para cada um dos exercícios,
isoladamente. Assim, se foi aplicada a TJLP sobre o PL de determinado ano, a
parcela dedutível deverá observar a existência de lucro líquido ou de lucros
acumulados e reserva de lucros do mesmo ano.
Logo, a conduta da empresa revela um descumprimento aos requisitos legais, pois ela
aplicou a TJLP sobre exercícios passados, mas observou tão-somente o lucro do
exercício a partir de 2008, para verificar o limite dedutível.
Ora, admitir tal procedimento pode representar uma verdadeira fraude à lei, o que se
percebe por meio de um exemplo muito simples.
Verificando que o lucro líquido do período não permite a dedução de todo o valor
apurado a título de JCP, a empresa poderia simplesmente deixar de deliberar sobre o
assunto, no intuito de fazê-lo em ano no qual o lucro seja alto e permita a dedução
integral de tal montante. Ora, é evidente que esse tipo de manipulação não pode ser
admitido e os limites dedutíveis devem ser observados a cada exercício social, até
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

porque o JCP está intimamente ligado à legislação empresarial e a Lei n° 9.249/95 tem
apenas o intuito de regular os efeitos fiscais.
A empresa poderia argumentar que observando o lucro líquido ou lucro acumulado e
reserva de lucro de cada um dos exercícios preencheria todos os requisitos para a
dedutibilidade do montante integral de JCP apurado mediante a aplicação da TJLP sobre
o PL de cada um dos períodos. Porém, em se tratando de deliberação sobre exercícios
sociais já encerrados, ainda assim a dedução nos moldes pretendidos não seria possível.
Isso porque o JCP é pago de acordo com o lucro apurado ao final do exercício social
correspondente. Ao trazer limites de dedução, a lei quis impedir que todo o lucro fosse
distribuído na forma de JCP, impedindo a tributação. Sendo assim, se a empresa, como
no caso dos autos, está pretendendo deliberar JCP sobre exercícios passados, é certo que
o lucro do respectivo período já teve a sua destinação, não estando mais disponível para
fins de pagamento na forma pretendida.
Por outro lado, se o lucro de exercício pretérito estiver em conta de lucro acumulado ou
na forma de reserva de lucro, ele já será devidamente considerado quando do pagamento
e dedução do JCP, em razão do segundo limite dedutível admitido pela Lei: 50% do
somatório dos lucros acumulados e reserva de lucros (artigo 9o, § 1o da Lei n° 9.249/95
e artigo 29, inciso II da IN SRF 93/97).
Destaca, ainda, que o pagamento dos juros sobre o capital próprio não se
confunde com as regras para sua dedução. Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho1:
uma coisa é a dedutibilidade; outra, completamente diferente, é a possibilidade de pagamento.
Ilustrando a colocação, o doutrinador diz que se o contribuinte pretender pagar juros sobre o
capital e não tiver lucros e reservas de lucros em montante igual ou superior ao valor dos juros
a serem pagos ou creditados, não poderá deduzir os respectivos valores. E prossegue:
Com efeito, o pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e decorre de
princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo apenas de decisão
formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em assembleia. Os sócios
decidem o momento e a melhor forma de remunerar o capital. Porém, a dedutibilidade
dependerá do cumprimento de requisitos trazidos pela legislação, conforme já foi visto
acima.
A assembleia é um órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os assuntos
sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades individuais acaba
por externar a vontade social.
A recorrente, conforme consta do estatuto social, é uma sociedade anônima de capital
fechado. Por conseguinte, é regulada pela Lei das S/A (lei 6.404/76 – artigo 1o do
contrato social).
Nos termos do artigo 132 da Lei das S/A há a obrigatoriedade de se realizar assembleia
geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício
social, indicando os assuntos a serem votados:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o
caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

1 Imposto de Renda das Empresas, 5a edição, São Paulo: Atlas, 2008, pág. 265.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

(grifo nosso)
Assim, tem-se que os acionistas, na assembleia realizada nos quatro meses seguintes ao
término do exercício social, devem deliberar sobre as contas e resultados econômicos do
período findo, estabelecendo, ainda, o modo de sua remuneração. Esse é o momento
adequado para deliberar sobre o pagamento ou não de juros sobre o capital próprio. A
conjugação dos dispositivos societários acaba trazendo uma limitação temporal do
momento adequado para apurar os juros sobre o capital próprio.
A deliberação tomada em assembleia pode ser classificada como um negócio jurídico
plurilateral. Negócio jurídico, no conceito desenvolvido por Antonio Junqueira de
Azevedo (Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4a edição, Saraiva, 2002) é:
“todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico
atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência,
validade e eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”. Plurilateral, por
se tratar de negócio que envolve a composição de mais de duas vontades paralelamente
manifestadas por diferentes partes.
O artigo 48 do Código Civil ainda traz uma regra geral aplicável a todas as pessoas
jurídicas:
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão
pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo
diverso.
Parágrafo único. Decaí em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este
artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou
fraude.
Significa, então, que as deliberações tomadas em assembleia pelos acionistas não
podem ser simplesmente revogadas ou modificadas a qualquer tempo. Na qualidade de
negócio jurídico tutelado pelo Direito, a anulação da manifestação de vontade externada
na reunião somente pode ocorrer se ficar comprovado erro, dolo, fraude ou simulação,
conforme art. 171 e seguintes do Código Civil.
No presente caso, quanto aos exercícios sociais pretéritos (no caso, 2003 a 2007,
distribuídos em 2008 a 2010), é certo que já houve a realização de assembleia dos
sócios, na qual foi externada a vontade social sobre a destinação dos lucros e a
aprovação das demonstrações financeiras. Se a assembleia, em determinado ano,
resolveu não remunerar os sócios por meio de juros sobre o capital próprio ou
determinou o pagamento abaixo do limite dedutível, significa dizer que a própria
empresa renunciou a tal direito. Tem-se, então, ato jurídico perfeito, estando apto a
produzir todos os efeitos.
Ocorre que os acionistas, em 2008/2010, determinaram o pagamento de JCP acima do
montante autorizado para fins de dedução. No intuito de se esquivarem de tal limite e
deduzirem todo o valor, usam argumento de que o excesso decorre de limites não
utilizados em anos anteriores (2003 a 2007).
Não existe óbice para a assembleia, em exercício posterior, deliberar sobre a
remuneração do capital dos sócios na forma que melhor lhe aprouver. Os critérios
trazidos pela Lei n° 9249/95 dizem respeito apenas aos efeitos fiscais, ou seja, a
dedução do lucro real para fins de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
Logo, a empresa pode determinar o pagamento de juros sobre o capital próprio até
mesmo acima dos limites trazidos pela Lei n° 9.249/95. Trata-se de um direito exercido
com base nos princípios da livre iniciativa e da autonomia privada.
Porém, a parcela dedutível deve sempre obedecer aos requisitos indicados na legislação.
Um dos critérios trazidos pela norma tem natureza quantitativa, a parcela dedutível
limita-se ao maior valor entre: a) 50% do lucro líquido do período de apuração antes da
dedução desses juros, após a dedução da CSLL e antes da provisão para o IRPJ, ou b)
50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Acrescenta que, por óbvio, na apuração do montante dedutível para o ano-
calendário, a TJLP deve ser aplicada apenas quanto ao PL do respectivo período, e não quanto
a exercícios anteriores, sob pena de se tornar inócuo o limite trazido pela Lei.
Ressalta que a dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites autorizados
pela lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um direito absoluto, dado sequer existir até
a edição da Lei n° 9.249/95. Assim, se a empresa, por meio de seus sócios e no momento
adequado, decidiu pela não remuneração dos sócios por meio do pagamento de juros sobre
capital próprio (anos de 2003 a 2007), por óbvio, naqueles exercícios acabou renunciando à
faculdade que lhe foi conferida. Tudo em absoluta conformidade com os princípios da livre
iniciativa e da autonomia privada. Porém, no ano subsequente, a parcela dedutível continuará
atrelada ao limite trazido pela Lei no 9.249/95, não sendo possível recuperar a dedutibilidade de
despesas que, por determinação da própria empresa, não foi suportada em anos anteriores.
Defende que a deliberação acerca da destinação dos lucros referentes aos anos
pretéritos é um ato jurídico perfeito. Cabe à empresa apenas cumprir as determinações
constantes da assembleia, onde houve a aprovação das demonstrações financeiras e ficou
decidido sobre o tratamento a ser dado ao lucro apurado no período. Eventual modificação
dependeria de alteração do balanço e a prova de algum vício no tocante à manifestação de
vontade.
Cita doutrina e esclarece que não se está defendendo que a empresa está proibida
de realizar o pagamento de JCP no montante e momento que julgar adequado. Evidentemente
que tais decisões encontram-se no âmbito de sua autonomia privada. Porém, o efeito fiscal do
pagamento deve obedecer à legislação que trata do assunto. A recorrente não pode efetuar a
dedução dos valores sem observar os limites impostos pela lei tributária, muito menos tentar se
esquivar de tais limites, defendendo que o excesso decorre de faculdade não exercida em anos
anteriores.
Discorre sobre a observância do regime de competência e, reiterando que o
pagamento de juros sobre o capital próprio é uma faculdade, dependendo apenas de decisão dos
sócios. Até a deliberação, não existe direito algum a essa espécie de remuneração. Somente
quando houver a deliberação em assembleia a despesa poderá ser considerada incorrida. Logo,
não existe óbice para que a assembleia delibere sobre a remuneração do capital dos sócios na
forma que melhor lhe aprouver, o que está de acordo com os princípios da livre iniciativa e da
autonomia privada. Contudo, a despesa incorrida no exercício, ainda que a pretexto de
remuneração do capital de exercícios anteriores, não poderá se furtar dos efeitos fiscais
trazidos pela Lei n° 9.249/95. Não é viável permitir a ampliação do limite, ao argumento de que
ele não foi completamente utilizado em exercícios já encerrados.
Conclui, assim, que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado "juro sobre o capital
social" se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há deliberação de
órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos mesmos. Assim,
enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não
existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de
algo ainda inexistente;
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros
sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu
pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse período que o
encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua dedutibilidade para fins
fiscais será feita de acordo com as condições vigentes neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios passados,
dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o Balanço, depois de
aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico perfeito e que só pode ser
validamente modificado se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou
simulação.
Cita julgados em favor de seu entendimento, e observa:
Por fim, vale ressaltar que, no presente caso, o descumprimento do regime de
competência no pagamento dos JCP é tão claro que acabou por acarretar uma situação
inusitada: a partir de 2008 a VRSA pagou JCP sobre capital que foi cancelado e a sócio
que não era titular desse capital.
Vê-se, dessa forma, o malefício que o desrespeito ao regime de competência pode
causar. Como o contribuinte não restringiu o pagamento dos JCP ao patrimônio líquido
de cada exercício, ele acabou pagando JCP sobre um patrimônio inexistente.
Pugna, assim, pelo não provimento do recurso especial interposto, requerendo
seja mantido o r. acórdão recorrido, no ponto em discussão.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN foi admitido em face da desqualificação da
penalidade aplicada ao crédito tributário decorrente da glosa de: i) amortizações de ágio criado
artificialmente; ii) despesas financeiras desnecessárias e iii) excesso de juros sobre o capital
próprio calculados sobre o patrimônio líquido majorado artificialmente.
A Contribuinte, porém, manifestou sua desistência parcial do processo nos
seguintes termos, consignados na petição de e-fls. 4486/4488:
02. Os autos de infração (AUTOS) que deram origem ao processo em epigrafe foram
lavrados por ter a fiscalização entendido que a PETICIONÁRIA teria realizado um
suposto "planejamento tributário abusivo" visando encobrir uma operação de aquisição
de suas próprias ações, o que resultou na alegada dedução indevida do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, nos anos-calendário de 2007 a 2011, de:
(i) despesas com amortização de ágio;
(ii) encargos financeiros de empréstimos; e
(iii)juros sobre o capital próprio (JCP) da própria competência em que pagos.
Além disso, os AUTOS também glosaram despesas com JCP apurados com base em
períodos anteriores sob o fundamento de que a PETICIONÁRIA não teria observado o
regime de competência.
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

A discriminação das reduções ao lucro real e à base de cálculo da CSLL que a
fiscalização reputou indevidas consta do item 261 do Termo de Verificação Fiscal
(TVF) anexo aos AUTOS:
[...]
As despesas mencionadas no item 02., acima, - e indicadas no quadro transcrito no
item 261 do TVF como as 3 (três) primeiras reduções ao lucro real - estão
diretamente relacionadas à desconsideração da referida "operação de aquisição das
próprias ações" da PETICIONÁRIA.
Por sua vez, a glosa das despesas mencionadas em 03., acima, - e indicadas no quadro
transcrito no item 261 do TVF como a 4a (quarta) redução ao lucro real decorreu
exclusivamente do entendimento de que houve infringência ao regime da competência e
não tem qualquer relação com a glosa mencionada no item acima (como expressamente
consignado no TVF) .
07. Isto posto, a PETICIONÁRIA informa que, para efeito do que dispõe a anistia
prevista no PERT, instituída pela Lei n°13.496/2017, regulamentada pela IN n°
1.711/2017, requer a desistência parcial da discussão existente no processo
administrativo em epigrafe, especificamente quanto à desconsideração da suposta
operação de aquisição das próprias ações, que compreende a glosa das despesas
mencionadas no item 02, acima, renunciando a quaisquer alegações de direito quanto
às respectivas matérias.
08. A PETICIONÁRIA ressalta que a presente desistência parcial se refere
exclusivamente à parcela do crédito tributário exigida nos AUTOS sobre aqueles
valores referentes às 3 (três) primeiras reduções ao lucro real indicadas no item 261
09. Dessa maneira, a PETICIONÁRIA não desiste da discussão relativa ao crédito
tributário sobre os valores mencionados na 4a (quarta) redução do lucro real, que diz
respeito à possibilidade de declarar JCP referentes a períodos-base anteriores (item 03,
acima) .
O quadro apresentado na petição de e-fls. 4527/4528 confirma a desistência não
só do principal mantido no acórdão recorrido, como também da multa qualificada ali exonerada e
objeto de recurso especial da PGFN:

O confronto desta petição com o Termo de Transferência de Débitos às e-fls.
4723/4724 confirma que não mais compõe o litígio, nestes autos, a integralidade das exigências
correspondentes às três infrações citadas. O extrato recentemente juntado aos autos (e-fls.
4992/5002) confirma que permanece com exigibilidade suspensa em razão do recurso especial
interposto pela Contribuinte apenas as exigências com acréscimo de multa de ofício de 75% nos
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

anos-calendário 2008 a 2010, correspondentes às glosas de juros sobre capital próprio por
inobservância do regime de competência.
Assim, evidenciada a desistência do litígio em torno do crédito tributário que a
PGFN pretende ver restabelecido com seu recurso especial, o Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 – RICARF, assim determina em seu Anexo II:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis. (negrejou-se)
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia da Contribuinte ao debate travado em recurso julgado anteriormente pela Turma a quo,
em torno das três matérias por ela indicadas, "tornando-se insubsistentes todas as decisões que
lhe forem favoráveis".
Assim, sendo incontroversa sua renúncia, o recurso especial da PGFN deve ser
CONHECIDO e PROVIDO, para tornar insubsistente o acórdão recorrido na parte em que deu
provimento ao recurso voluntário para excluir a qualificação da penalidade, e declarar a
definitividade das exigências correspondentes.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O dissídio jurisprudencial acerca da glosa de juros sobre o capital próprio
referentes a períodos anteriores está validamente demonstrado no exame de admissibilidade,
razão pela qual o recurso especial da Contribuinte poderia ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Contudo, releva analisar a alegação da Contribuinte de que a glosa das despesas
mencionadas em 03., acima, - e indicadas no quadro transcrito no item 261 do TVF como a 4a
(quarta) redução ao lucro real decorreu exclusivamente do entendimento de que houve
infringência ao regime da competência e não tem qualquer relação com a glosa mencionada no
item acima (como expressamente consignado no TVF). Para tanto, considere-se que a acusação
fiscal foi assim estruturada (e-fls. 3678/3681):

Em função do processo de aquisição das próprias ações, o fisco necessitou avaliar a
apuração da despesa de JSCP apropriada no período subsequente ao ato de compra das
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

próprias ações. Considerando o aspecto material da operação, a consequência foi a
redução dos saldos das contas que integram o patrimônio líquido da autuada.
Desconstituída a operação de compra das próprias ações, o patrimônio líquido da
autuada em janeiro de 2007 foi reduzido de R$ 526.971.000,00 para R$ 19.271.000,00;

Em 2008 e 2009 a Contribuinte deduziu juros sobre o capital próprio no valor de R$
45.000.000,00 em cada ano, e em 2010 deduziu R$ 60.000.000,00;

Como parte destes valores estavam compostos por juros sobre o capital próprio de
períodos anteriores, a autoridade fiscal teve em conta a demonstração original da
Contribuinte de que os juros calculados sobre o patrimônio líquido real de 2008 a 2010
representariam R$ 11.699.230,18, R$ 18.060.513,76 e R$ 17.417.286,30 (e-fl. 799) e sob
essa justificativa glosou as parcelas de R$ 33.300.769,72 em 2008, R$ 26.939.486,24 em
2009 e R$ 42.582.713,70 em 2010, inclusive destacando que tais juros favoreceram
essencialmente o Grupo Vontobel, muito embora sua participação na autuada, nos
períodos anteriores a 2007, representasse apenas 51,0483% do patrimônio líquido. Estas
são as glosas acrescidas de multa de ofício de 75%;

Quanto aos juros sobre o capital próprio do próprio período (total de R$ 47.177.030,24
deduzidos de 2008 a 2010), a autoridade fiscal refez os cálculos a partir do patrimônio
líquido efetivamente existente em 08/01/2007, conforme demonstrado às e-fls. 858/871,
constatando que considerando a aplicação da TJLP sobre os valores em balanço, somente
seria admissível a dedução de juros nos valores de R$ 1.804,55 (2008), R$ 1.290.725,32
(2009) e R$ 1.717.973,77 (2010), motivando as glosas nos valores de R$ 11.697.425,63
em 2008, R$ 16.769.788,44 em 2009 e R$ 15.699.312,53 em 2010, com acréscimo de
multa qualificada; e

Assim, admitindo a dedutibilidade de R$ 3.010.503,64 nos períodos em questão, a
autoridade fiscal glosou R$ 44.166.526,60 em razão da repercussão da compra das
próprias ações e, somando as glosas de juros sobre capital próprio de períodos anteriores
equivalentes a R$ 102.822.969,66 (R$ 33.300.769,72 em 2008, R$ 26.939.486,24 em
2009 e R$ 42.582.713,70 em 2010), totalizou a glosa em 146.989.496,36 do montante
deduzido entre 2008 a 2010, no valor de R$ 150.000.000,00 (R$ 45.000.000,00 em 2008
e 2010 e R$ 60.000.000,00 em 2010).
As justificativas apresentadas pela Contribuinte quanto à observância dos limites
legais para dedução de tais juros estão assim transcritas à e-fl. 799 na qual se observa a
existência de lucros antes da dedução dos juros a distribuir, antes da dedução do IR e após a
Contribuição Social, em montantes suficientes para a cobertura dos juros deduzidos de 2008 a
2010, ainda que em seu valor majorado:
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Diante de tais circunstâncias, a autoridade fiscal somente considerou, para glosa
da parcela de R$ 44.166.526,60, a redução do patrimônio líquido tomado como referência para
aplicação da TJLP e cálculo dos juros sobre o capital próprio disponível nos períodos a que se
referem o seu creditamento.
Ocorre que, ao recompor o patrimônio líquido em razão da criação artificial de
ágio, a autoridade fiscal retroagiu os cálculos a 08/01/2007 e assim também reconstituiu os juros
aplicados pela Contribuinte para determinação do montante de R$ 10.074.191,76 pertinente ao
ano-calendário 2007. De fato, enquanto este valor é determinado pela Contribuinte, na sequência
dos juros apurados em 2006 (R$ 28.388.407,40), na forma exposta às e-fls. 779/782, a
autoridade fiscal, ao ajustar o valor do patrimônio líquido, apura juros menores na aplicação da
TJLP, inclusive porque o patrimônio líquido passou a ser negativo ao longo da maior parte do
ano-calendário 2007. Ao final, a autoridade lançadora totaliza em R$ 1.872.004,33 os juros
calculados sobre o patrimônio líquido de 2007 (e-fls. 858/861).
Em consequência, no que se refere à glosa das parcelas de R$ 33.300.769,72 em
2008, R$ 26.939.486,24 em 2009 e R$ 42.582.713,70 em 2010, esta última parte da exigência
poderia estar vinculada, também, à operação societária cujos efeitos fiscais a Contribuinte
desistiu de litigar administrativamente. A autoridade lançadora recalculou os juros sobre o
capital de períodos anteriores em razão dos ajustes promovidos artificialmente no patrimônio
líquido, e ao desistir desta parte do litígio, renunciando ao direito sobre o qual se funda o
recurso, a Contribuinte concordou, também, com esta redução do patrimônio líquido em 2007,
que repercutiria na glosa promovida no ano-calendário 2010 em R$ 8.202.187,43.
Contudo, os juros sobre capital próprio acumulados ao final de 2010 (R$
189.309.139,02) superam os valores apropriados até 2010 (R$ 150.000.000,00), o que faz surgir
a dúvida se a parcela de R$ 8.202.187,43 repercutiria em 2010 ou em deliberações e deduções
posteriores de juros sobre o capital próprio, hipótese esta que ganha corpo na medida em que a
autoridade fiscal não estabeleceu tal correspondência, deixando de qualificar a penalidade
naquela parte.
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

No âmbito da admissibilidade do recurso especial da Contribuinte, portanto,
embora não se possa concordar com a sua afirmação de que a glosa das despesas mencionadas
em 03., acima, - e indicadas no quadro transcrito no item 261 do TVF como a 4a (quarta)
redução ao lucro real decorreu exclusivamente do entendimento de que houve infringência ao
regime da competência e não tem qualquer relação com a glosa mencionada no item acima
(como expressamente consignado no TVF), também não é possível afirmar a correspondência de
parte da glosa contestada, referente à apropriação tardia dos juros sobre capital próprio referentes
ao ano-calendário 2007, excedentes a R$ 1.872.004,33, com os fundamentos que foram objeto de
desistência.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte,
inclusive quanto à dedutibilidade da parcela de R$ 8.202.187,43 glosada no ano-calendário 2010.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A Contribuinte afirma a improcedência do acórdão recorrido que não admitiu a
dedução, nos períodos-base de 2008 a 2010, de juros sobre o capital próprio de períodos-base
anteriores (quais sejam, dos anos-calendário de 2003 a 2007). Este Colegiado, porém, tem se
manifestado, de forma consistente, em todas as reuniões de julgamento em que apreciou dissídio
semelhante ao aqui demonstrado, contra a tese por ela defendida, como se vê nas ementas a
seguir transcritas:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2009, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados e que estariam correlacionadas às receitas e aos
resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Isso não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o contribuinte pretendeu foi
"criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado e que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano
já devidamente encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas
do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-002.778 –
Sessão de 6 de abril de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-002.797, Sessão de 9 de maio de 2017).
..................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. (Acórdão no 9101-003.064 - Sessão de 13 de setembro
de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
Fl. 5023
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. (Acórdão no 9101-003.161 – Sessão de 3 de outubro de 2017).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-
003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216 - Sessão de 8 de novembro de
2017).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem violação
ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.429 - Sessão de 6 de fevereiro de
2018).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE
ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem violação
ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.535 - Sessão de 4 de abril de 2018).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais de
contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente podem
incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas geradas com o
uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o resultado daquele
exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as contas do patrimônio
líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a Turma da CSRF. Acórdãos
no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-003.064, 9101-003.065, 9101-
003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570 - Sessão de 8 de maio de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2006 despesas de juros nos anos de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2009 e 2010 despesas de juros nos anos de 2006, 2007 e 2008, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.684 – Sessão de 7 de agosto de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos anteriores, despesas que
corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a
empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é
possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da
própria contabilidade. (Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita
deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais
mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para
o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é "criar"
em 2008 despesas de juros no ano de 2004, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naquele
período passado, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daquele ano já devidamente encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte
toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho
de 2019)
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade. (Acórdão no 9101-004.396 - Sessão de 11 de
setembro de 2019).
A Contribuinte argumenta que a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não
está sujeita a qualquer limitação temporal estabelecida em lei ou que exija a dedução no mesmo
período-base em que calculados. Entende que os juros são dedutíveis quando deliberados, e que
se não for esta a interpretação a Instrução Normativa SRF no 11/96, então ela teria extrapolado
sua função regulamentar. Em apoio a seu entendimento, traça a equiparação da remuneração do
capital de terceiros à do capital próprio, mas defende que os limites à dedução são apenas
aqueles que entende expressos na lei, defendendo ser possível que os JCP calculados em
determinado período sejam pagos ou creditados em períodos subsequentes, bastando, para
tanto, que no momento em que sejam pagos ou creditados, seja atendida a condição relativa à
existência de lucros correntes ou acumulados.
Tais alegações, porém, não merecem acolhida como bem exposto no voto do ex-
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que orienta a maior parte dos julgados deste Colegiado, a
seguir transcrito a partir do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art. 9o,
caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos
de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital Próprio:
a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e
b) a segunda é que são JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de remuneração do
capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da entidade. Assim, para estar
de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs somente podem ser entendidos como
elementos que não venham a se integrar ao patrimônio da sociedade (consistindo numa
rubrica redutora do mesmo), ou seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros
acumulados, das reservas de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos sócios
como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade; o que
implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado do exercício
da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se admitindo que sejam
incorridos apenas no momento em que sejam decididas as destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como prever o
enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que diz a Resolução
no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sobre o princípio
da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

CAPÍTULO
II
-
DA
CONCEITUAÇÃO,
DA
AMPLITUDE
E
DA
ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos como
de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, além da evidente e contundente conseqüência: "o patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição". Assim, para que esse PFC seja observado, é de rigor que o incorrimento
dos JCPs não se dê na integração do patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre
Capital Próprio, inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o conteúdo e
abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando interpretação à
Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o princípio da entidade foi
melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio
de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física,
ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais
como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a
mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes
quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da
própria Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes
suscite interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

no cerne do Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a
única forma de caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo
Patrimônio, válida perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os
demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-
se a um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece,
pois, de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade
possam constituir novas Entidades, ou “microentidades”, precisamente por que
sempre lhes faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que
poderá surgir nova Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do
patrimônio de uma Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente
até criada naquele momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio
autônomo, pertencente a outra Entidade. Na contabilidade aplicada,
especialmente nas áreas de custos e de orçamento, trabalha-se, muitas vezes,
com controles divisionais, que podem ser extraordinariamente úteis, porém não
significam a criação de novas Entidades, precisamente pela ausência de
autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne deste está na
autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à garantia jurídica da
propriedade, como "única forma de caracterização do direito ao exercício de poder
sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente (fora
das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da sociedade,
que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de forma a
respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo resultado da sociedade
no momento do reconhecimento da despesa do exercício, e não serem incorridos a partir
do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para formação2 do
lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de acordo com o fato dos
Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros tipo de juros sempre são
despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros sobre o
capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil. O crédito ou
pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto, exige o seu prévio
provisionamento, de modo a reduzir o lucro do período. Se desta forma não se
procede, o resultado do período, majorado pela ausência daquela dedução,
passa a ter o status de lucro a ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no

2 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

6.404/76. Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração
dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de
lucros e lucros acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação
futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores
integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos
sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da
destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei no
6.404/76. Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros,
a deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento
individualizado, não é suficiente para constituir, neste segundo momento,
despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência disso, o
que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que, para aqueles
que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas, despesas
financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou financiamento
de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja, há de haver
"empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre os
Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa realiza
suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela transferido/disponibilizado;
o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa "dívida" desta para com os sócios
(por isso, aliás, o PL figura na coluna do passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do capital
"emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas em lei e não em
um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP
definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à disposição
da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo legal
acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou seja,
proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência, que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como despesas, há
que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a essas despesas.
Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato, não há nenhum tipo de
tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim sendo, frente a esse vazio
normativo da legislação comercial, concluo que as despesas de JCP entram nas regras
gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o resultado do
exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as receitas e as despesas, as
contas contábeis onde são registradas são zeradas ao final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos
para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa
de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influencia de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um mesmo
exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos
e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas,
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
(Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes
a essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício, necessita de
autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o do art. 187 da Lei
das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e, conforme o
art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo duração de um ano),
sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos casos especiais relacionado no
parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I
Exercício Social
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os próprios
conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o que se infere
da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória o
regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la em nota
e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na ausência
de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma exceção
própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão submetidas a esse
regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que preveja
especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime de
competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual seja,
o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode, portanto,
construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição bem
precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas,
é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...)
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis). A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no reconhecimento das despesas no
momento em que incorridas, não estando relacionado (sendo o reconhecimento
independente) com recebimentos ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI3, em seu Manual4:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS
E COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada;
os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em
determinado período e que não puderam ser associados à receita do período
nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesa do
período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante
dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às
receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas
incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a partir
do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento que
superar o montante necessário para manter o setor em funcionamento,
independentemente do número de projetos em execução. (Esses últimos gastos
incluem os salários fixos dos pesquisadores e as depreciações dos equipamentos
permanentes.) Todo o gasto incremental necessário para determinado projeto
poderá ser ativado e, quando o projeto iniciar a geração de receitas, amortizado
contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do
projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão
ser considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto
deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do confronto
direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores no

3 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
4 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio;
MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição
de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou
construção somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a
ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As
demais despesas financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram
incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de confronto
não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras devem ser
apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de despesas pré-
operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações extremamente especiais (como
as mencionadas na lição, entre as quais não se enquadra o presente processo), autoriza-
se a quebra da consideração da despesa do período através do confronto direto com a
receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que
formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010, da
lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo Conselheiro
citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa
jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das receitas
(geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo exercício; que, em
sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois, três, quatro ou
cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que formam
o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio foi
empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro) daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não consegue
atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do principal fator que
este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o pagamento); depois
porque a data de assembleia não representa duração de utilização, pela sociedade, do
capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por fim, esta data não é tempo de
geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento (seja
o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da assembleia que delibere
sobre pagamento, seja na data da decisão da administração no silêncio destes). Nada
mais contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente
irrelevante para o reconhecimento das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a empresa faz usufruto
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesas num exercício se opera quando
há correlação com as receitas de igual exercício; é elementar ver que a data de AG que
delibere sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do
incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital disponibilizado
naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse DEVER
da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o regime de
competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do incorrimento
das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender o método das
partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de JCPs
incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o art. 9o
da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM
EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser incorridas em
exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à legislação societária,
o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a manutenção do capital
dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não tenha deliberado sobre isso no
momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao regime de
competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando incorridas
(ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e independem do
pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa durante
o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em exercício
diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve disponibilizado, então
essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício anterior, mas sim ao
capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante desrespeito à regra do
confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do art. 175
da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer incorrer despesa
de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância do regime de
competência, também não há direito de postergação de despesa para exercícios
seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu incorrimento
não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação do art. 186, §1o, da
Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
Fl. 5037
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também não
foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum5 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste direito
da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que deixaram de ser
incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art. 177 (regime de
competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no art. 187, III e IV e §1ob,
todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária,
observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas do
exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que acabam por
reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido tão restritiva no
seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração do lucro líquido do
exercício, com a conseqüente destinação dos lucros, impactando todos os exercícios
futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era sócio na
época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse sempre a
mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-calendário de
2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.249/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se harmonizar
com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro real das
despesas incorridas6 e pagas, não concedeu esse tratamento para despesas pagas e não
incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser incorridas no exercício
anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior; mas, nesse exercício, não são
despesas, nem conservam a capacidade de serem incorridas).

5 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
6 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 5038
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como fundamento
para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do lucro líquido do
exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a legislação societária, não
há qualquer restrição de quantidade, daí porque o capital pode ser disponibilizado para a
empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo.
As despesas de JCP do exercício devem observar conjuntamente os limites do caput e
do §1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas,
em obediência ao art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e devidamente escriturada (no
passivo) e constituída a corresponde obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida surge
em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de vista fiscal, o
que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros pagos ou
creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode limitar esse
artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas no exercício e pagas
no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser entendidos como "despesa de
juros" e "obrigações/dívidas7 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja pagamento das
despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da dívida de pagar JCPs
que tiveram suas despesas incorridas em exercícios anteriores. Esse segunda hipótese
não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há, propriamente,
restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP sejam pagos, é
necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-se-ia pagando outra
coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou na autuação em
julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou existir
obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação esta
constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores não terem
sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos valores
pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores, também o
montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do caput e o do §1o) do
art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim entendido
o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies), então este limite deve
ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados) entre o total das despesas
pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos para quitar as dívidas de pagar
JCPs de exercício anteriores, estando o excesso submetido ao art. 6o, §2o, "a", do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas pela
falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs, resultando
em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186, §1o, da Lei das
S.A.

7 Ou juros a pagar.
Fl. 5039
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital Próprio
(pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já que essas
somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a perspectiva de
que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por perda
do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação de não exercê-
lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de requisito
para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim material: não existiam
JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de juros (seja por ausência de
despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja por ausência de conversão da
obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente constituição da
obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de pagamento ou crédito, o
enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do lucro real. O que foi pago não
corresponde à satisfação (por meio de pagamento ou crédito) de obrigações com
despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo aos
requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir que estou
renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a capacidade de renunciá-
lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito algum, pois de que adianta
renunciar a algo que não obteria ainda que não houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da decadência,
esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim, renúncia/perda de
prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou ainda, do direito de deduzir
do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e também da
decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que não há direito dos
sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há obrigação da sociedade,
quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como intenção de
receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de remunerar os sócios através
de JCP; o mero fato da permanência do capital dos sócios na empresa não pode, na
ausência de ficções legais (a exemplo de presunção) ou de manifestação de vontade, ser
juridicamente associado a uma forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios subseqüentes
despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve renuncia, já que não
houve manifestação de vontade em não fazer, e nem decadência, já que não há prazo
que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar se as
prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não haver
aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o, "b", da
Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de competência
(ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se encaixou na vedação das
possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a situação é de não cumprimento de
obrigação: ao não fazer da forma correta, surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito de
deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita essa
Fl. 5040
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime de
competência simplesmente não permite8 a dedução do lucro líquido de despesas
incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda mais quando não
há autorização para fazer incorrer a despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas de
JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos institutos
jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se aplicam
aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita ou de uma
despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos efetivamente
ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no sentido
de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com antecipação de imposto,
sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao menos caberia recompor o
resultado do ano-calendário ao qual deveria corresponder as despesas (no caso, ano-
calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os pressupostos para
sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o que, como visto, não ocorreu.
Se a despesa nem chegou a existir no passado, não há como defender que o que está
ocorrendo é apenas o seu cômputo em período de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente encerrado, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a deliberação
decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de JCP, na parte que
excede ao limite legal .
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os valores a
eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações anteriores
de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos anteriores, resta
apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de pagamento a título de
JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade para com os sócios, distribuição
de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na glosa da
despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original)
No presente caso, a Contribuinte deduziu, a partir do ano-calendário 2008, não só
os juros sobre capital próprio do próprio período, mas também parcelas que tiveram por
referência o patrimônio líquido dos anos de 2003 a 2007. Sua defesa, por sua vez, está centrada
na possibilidade de deliberação do pagamento dos juros em períodos subsequentes e no direito à
dedução no momento em que os juros forem efetivamente pagos ou creditados, sem demonstrar,
em qualquer momento, que as parcelas pagas a partir de 2008, e glosadas, foram destinadas

8 Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Fl. 5041
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

como juros sobre capital próprio por ocasião da deliberação social sobre os lucros apurados de
2003 a 2007.
Quanto ao cenário hipotético que a Contribuinte traça acerca da apuração de lucro
apenas ao final do ano-calendário, cabe apenas observar ser a dedução dependente da
deliberação, individualização e apropriação dos juros que representem a utilização do capital
próprio segundo o regime de competência, e que, se observados os limites em razão do lucro
apurado ou acumulado, não seria o prejuízo verificado na maior parte dos meses do ano-
calendário que impediria a apropriação da despesa em comento.
E, com referência ao paralelo traçado com a extinta correção monetária de
balanço, para se evitar a tributação de lucro fictícios na forma apontada pela Contribuinte é
imperioso que os juros remuneratórios do capital próprio sejam apropriados no período de
competência. Os mencionados efeitos inflacionários, de fato, perduram no tempo, mas devem
ser incorridos no período de competência e, sendo uma faculdade, dependem da oportuna
manifestação de vontade acerca da destinação do lucro, o que não se verificou no presente caso.
Acrescente-se que o exame dos documentos juntados aos autos permitem
constatar que em períodos nos quais a Contribuinte decidiu não exercer a faculdade de remunerar
o capital próprio com juros, os lucros apurados e retidos, como os referentes aos anos-calendário
2006 (e-fl. 143) e 2007 (e-fl. 137), foram destinados a aumentos de capital (e-fl. 924 e 937),
sendo inadmissível que num segundo momento outra natureza lhes seja atribuída.
Para além disso, a autoridade lançadora bem demonstra que:
242. Conforme já demonstrado, a realidade dos fatos (compra das próprias ações)
diminuiu drasticamente o patrimônio líquido da VRSA em janeiro de 2007, passando
este de R$ 526.971.000,00 para R$ 19.271.000,00, conforme fluxo contábil apresentado
no item 5. Em função desta diminuição tornou-se necessário o recálculo do JSCP
apurado nos períodos subsequentes. Foi em função deste recálculo que foram solicitadas
as informações supracitadas. Com as informações em mãos, o fisco passou a avaliar os
dados apresentados. Primeiramente, buscou identificar os pagamentos/creditamentos
efetuados. Tais valores foram apresentados como “Anexo 5” (folhas 798 a 799) da
resposta proferida e resumem-se no seguinte:

243. Avaliando a planilha percebe-se que durante os anos de 2003 a 2011 foram
contabilizados e pagos (folhas 800 a 801) R$ 150 milhões a título de pagamento de
JSCP. Tal valor foi devidamente declarado ao fisco (ficha 06A da DIPJ, folhas 2705,
linha 39, 2950, linha 42, e 3472, linha 44).
244. No entendimento do fisco, ratificado pelo acórdão 1401-000.585 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS –
CARF, pelo artigo 9o da Lei 9.249/95, pelo artigo 78 da Lei 9.430/96, pelo artigo 247
do RIR/99 e pelo artigo 29 da IN SRF 11/96, os Juros Sobre Capital Próprio não podem
ser acumulados de uma competência para outra.
245. Analisando o quadro apresentado constata-se claramente tal acumulação (entre
2003 e 2007 não houve registro contábil de pagamento ou creditamento de JSCP,
ocorrendo tais eventos somente nos anos de 2008 a 2010, com JSCP apurado nas
Fl. 5042
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

respectivas competências e JSCP apurados em períodos anteriores). No quadro a seguir
demonstra-se a composição dos pagamentos de JSCP nas competências de 2008 a 2010:

[...]
247. Paralelamente ao que foi exposto sobre a questão da competência dos JSCP,
merece reflexão o fato de a VRSA ter pago tais despesas após a aquisição de suas
próprias ações da CCIL. Ou seja, a VRSA pagou a seus acionistas (deve-se lembrar que,
no momento do pagamento, as ações da VRSA pertenciam, quase que na íntegra, ao
GRUPO VONTOBEL por intermédio da VSA) JSCP de períodos em que o GRUPO
VONTOBEL detinha apenas 51,0483% do patrimônio líquido desta empresa, e CCIL
detinha 48,95%.
248. Assim, por lógica, 48,95% dos juros pagos, referentes ao período anterior a janeiro
de 2007, se referem a ações remuneradas já canceladas, as quais o adquirente foi a
própria companhia pagadora. É evidente que não poderia o acionista remanescente, no
caso o GRUPO VONTOBEL, ser o beneficiário de 100% dos juros apurados em
períodos em que detinha apenas 51,0483% das ações da companhia. Isto corrobora o
aqui defendido.
249. Tendo por base a planilha anterior apresentada, constata-se que R$ 102.822.969,76
de JSCP foram apurados em períodos anteriores. Sobre tal valor será constituído crédito
tributário para anular os efeitos da dedução indevida nos anos de 2008 a 2010.
250. Assim, neste período, considerando os cálculos apresentados pela própria VRSA,
os JSCP, sem considerar a influência do processo de aquisição das próprias ações,
limitam-se, conforme já abordado, ao montante de R$ 47.177.030,24.
251. Em função da realidade dos fatos apresentada neste relatório, o fisco o recalculou
os JSCP, considerando o patrimônio líquido efetivamente existente a partir de 8 de
janeiro de 2007, bem como, as variações informadas pela própria VRSA a partir da
compra efetiva das próprias ações até 31 de dezembro de 2010. Para o recálculo foram
mantidas as mesmas informações e os mesmos critérios de cálculo. O resultado de tal
procedimento consta às folhas 858 a 871, sob o título de Demonstrativo do cálculo dos
JSCP do período compreendido entre 31 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de
2010 – RECÁLCULO DO FISCO.
252. Tal recálculo gerou os seguintes montantes anuais para as competências 2008 a
2010 (período em que houve contabilização de pagamento de JSCP):

253. O recálculo apresentado resultou em glosa de R$ 44.166.526,60 de JSCP
contabilizado e pago nas competências 2008 a 2010. Assim, os JSCP de R$
150.000.000,00 contabilizado como despesa e diminuído do LALUR nos anos de 2008
a 2010 deverão limitar-se a R$ 3.010.503,64. O restante do valor, no montante de R$
146.989.496,36 (R$ 102.822.969,76 referente a JSCP apurado em períodos anteriores
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

ao ano de 2008 + R$ 44.166.526,60 referente a glosa apurada no recálculo apresentado)
está sendo incluído na presente constituição de crédito.
Recorde-se que, como destacado pela própria Contribuinte, a matéria acerca da
qual foi suscitada o dissídio jurisprudencial alcança, apenas, a glosa de R$ 102.822.969,76,
acima demonstrada.
Assim, inexistindo o provisionamento tempestivo dos juros sobre o capital
próprio, e verificando-se a destinação dos lucros correspondentes a outros fins, além da
remuneração posterior em favor de beneficiário que possuía menor participação societária nos
períodos pretéritos, não merece reparos o acórdão recorrido, devendo prevalecer a exigência aqui
contestada.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Conclusão
O presente voto, portanto, é no sentido de:
 CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN em
razão da desistência manifestada pela Contribuinte;
 CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, mantendo as exigências decorrentes da glosa de juros sobre
capital próprio referentes a períodos anteriores.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Voto Vencedor

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Com a devida vênia ao voto da ilustre conselheira relatora, apresento aqui voto em
sentido divergente, no qual concluo pela possibilidade do cômputo da dedução dos juros sobre o
capital próprio de períodos anteriores no período em discussão.
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico brasileiro
com o artigo 9o da Lei n. 9.249/95, que permitiu a dedução de tais juros na apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado segundo o regime do Lucro Real quando pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, e calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)9.

9 Lei n. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Ao se debruçar sobre o tema de juros sobre o capital de pessoa jurídica, Fábio Ulhoa
Coelho aponta esta modalidade de pagamento já existia com os juros de construção previstos no
artigo 129, d, do Decreto-lei n. 2.627/40 e com a lei de cooperativas de 197110.
Ademais, embora não houvesse disposição explícita sobre tal forma de remuneração,
nunca houve dispositivo normativo a proibindo, de modo que Fábio Ulhoa Coelho acentua que tal
pagamento não era comum diante de sua indedutibilidade para fins tributários11.
Como decorrência, a grande inovação da Lei n. 9.249/95 com relação aos juros sobre
o capital próprio estaria restrita ao aspecto tributário12.
Diante de tal cenário, apresento aqui três argumentos para defender a possibilidade do
denominado pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio ou JCP retroativo.
1. Da ausência de vedação legal ao pagamento acumulado de juros sobre o
capital próprio
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio pelo
artigo 9o da Lei n. 9.249/95. Em termos de lei ordinária, a regulação dos juros sobre o capital próprio
se encontra basicamente no referido artigo e seus respectivos parágrafos, conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados
e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes
os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no
9.430, de 1996) (Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;

10 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
11 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
12 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio) e os Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do
Direito do Mercado Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta
capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as
espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração
comercial.
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras
específicas acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando dentre outros temas: (i) a
incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou crédito; (ii) o efeito do IRRF para o
beneficiário do JCP, a depender de seu regime de tributação; (iii) a lista taxativa das contas do
patrimônio líquido que farão parte do cálculo do JCP; (iv) a aplicação da dedução também para a
CSLL; e (v) a possibilidade de atribuição do JCP pago ou creditado ao dividendo mínimo
obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do saldo
das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela
TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse patrimônio líquido), diz respeito aos limites
previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Assim, o referido dispositivo legal condiciona o pagamento ou crédito do JCP à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em outras palavras, será considerado como limite para pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio o maior entre: (i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP;
ou (ii) 50% do saldo dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou
crédito de JCP relativo a períodos anteriores.
Todavia, é fundamental que na ocorrência de pagamento acumulado de JCP sejam
observados os limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital próprio
em anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de lucros acumulados ou reservas
de lucros, de forma que ainda que o pagamento ou crédito seja feito em período posterior, há que se
observar o limite de 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros (além do limite de 50% do
lucro do próprio exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela
segurança jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as proibições sejam
expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza para todos os participes do mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n. 9.249/95, não
há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio no ano
corrente relativo a exercícios anteriores.
2. Dos juros sobre o capital próprio como forma de garantir que não haja
tributação de lucro inflacionário
Ao mesmo tempo em que instituiu os juros sobre o capital próprio, a Lei n. 9.249/95
extinguiu a correção monetária de demonstrações financeiras em seu artigo 4o13.
A partir dos estudos doutrinários que surgem a partir da edição da Lei n. 9.249/95,
vale mencionar que autores como Eliseu Martins14, João Dácio Rolim15, Ives Gandra da Silva
Martins e Fátima Fernandes Rodrigues de Souza16 enxergam, em maior ou menor grau, uma
causalidade entre a extinção da correção monetária e o surgimento dos juros sobre o capital próprio,
ainda que este possa ser ou não o motivo preponderante para a criação do novo instituto.
Nessa linha, Eliseu Martins assinala que a criação dos juros sobre o capital próprio
decorreu da extinção da correção monetária das demonstrações financeiras, o que implica que todas
pessoas jurídicas passaram a ser tributadas com base em seus lucros nominais e não mais com base
em seus lucros corrigidos de acordo com a inflação17.
Assim, com o fim da correção monetária de balanços, sociedades com maior
patrimônio líquido se sujeitam a uma carga tributária maior do que sociedades com menor
patrimônio líquido, iniquidade que vem a ser diminuída com os juros sobre o capital próprio, que
permite a dedução do lucro tributável de um montante resultante da aplicação de uma taxa nominal
(que inclui taxa de inflação e juro real) sobre o patrimônio líquido18.
Ao se debruçar sobre o tema, Alexandre Evaristo Pinto aponta que embora não haja
uma menção expressa na Lei n. 9.249/95 sobre a relação de causalidade entre o fim da correção

13 Lei n. 9.249/95: “Art. 4o Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei no
7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1o da Lei no 8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras,
inclusive para fins societários”.
14 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB,
Bol. 49/2004.
15 ROLIM, João Dácio. A Revogação da Correção Monetária de Balanço pela Lei 9.249/95 e a Remuneração do
Capital Próprio das Pessoas Jurídicas – Imposto sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. In: Revista de
Direito Tributário. Vol. 69. São Paulo: Malheiros, s.d, p. 231-243.
16 MARTINS, Ives Gandra da Silva; SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. A Figura dos Juros sobre o Capital
Próprio e as Contribuições Sociais do PIS e da Cofins. Revista Dialética de Direito Tributário n. 169. São Paulo:
Dialética, 2009, p. 73-74.
17 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB,
Bol. 49/2004.
18 MARTINS, Eliseu. Um pouco da história dos Juros sobre o capital próprio. Temática contábil e balanços – IOB,
Bol. 49/2004.
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

monetária de demonstrações contábeis e a criação do regime dos juros sobre o capital próprio, tal
relação pode ser obtida por meio da análise do contexto de elaboração da Lei n. 9.249/9519.
Para chegar em tal conclusão, pontua-se que os itens 2 a 8 da Exposição de Motivos
do Projeto de Lei n. 913/95 tornam explícito que a extinção da correção monetária faz parte do
contexto da estabilização econômica do Plano Real e da necessidade de consequente desindexação
monetária da economia20.
Além disso, consta no Relatório do Projeto de Lei n. 913/95 que as consequências da
extinção da correção monetária de balanço serão mitigadas nas empresas capitalizadas em virtude da
instituição dos juros sobre o capital próprio21.
Como consequência, Alexandre Evaristo Pinto assevera que há mais do que uma
correlação em razão da contemporaneidade, mas uma causalidade, ainda que o fim da correção
monetária de demonstrações contábeis não seja o único dos motivos que fez o legislador criar a
figura dos juros sobre o capital próprio22.
Considerando que os juros sobre o capital próprio nasceram em decorrência da
extinção da correção monetária das demonstrações financeiras por meio da aplicação de uma taxa de
juros que inclui inflação (TJLP) sobre as contas do patrimônio líquido (que representam de alguma
forma em valores nominais e históricos o patrimônio da entidade), caso a entidade não tenha tomado
a dedução de JCP de períodos anteriores, tal entidade estará tributando como se lucro fosse ao longo
do tempo uma parcela de rendimentos que é mera recomposição do poder de compra da moeda.

19 PINTO, Alexandre Evaristo. Efeitos Tributários Indutores na Forma de Financiamento da Atividade
Empresarial. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo:
2020. P; 211-214.
20 Exposição de Motivos n. 325/95 do Ministério da Fazenda: “2. A reforma objetiva simplificar a apuração do
imposto, reduzindo as vias de planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de renda,
integrando a tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de incidência do tributo, com vistas a
alcançar os rendimentos auferidos no exterior por contribuintes estabelecidos no País e, finalmente, articular a
tributação das empresas com o Plano de Estabilização Econômica.
3. Nesse sentido, a proposição extingue os efeitos da correção monetária das demonstrações financeiras - inclusive
para fins societários -, combinando a medida com expressiva redução de alíquotas (arts. 1 ° ao 5°).
4. A alíquota do imposto de renda, que na legislação em vigor é de 25%, foi reduzida para 15%. Já o adicional do
imposto, a ser pago sobre o lucro anual que exceder a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), teve suas
alíquotas uniformizadas em 10% e foi ampliado para alcançar também o lucro presumido.
5. Os elevados índices de inflação exigiram a criação de poderosos instrumentos de indexação que, com o Plano
Real e a estabilização da economia, estão sendo gradualmente eliminados.
6. O processo de desregulamentação da indexação de salários está em curso e da mesma forma com relação aos
demais preços da economia, como por exemplo preços públicos, juros e câmbio. Restam, entretanto, ativos
indexados, de que são exemplo o patrimônio das empresas e os créditos de natureza tributária.
7. A extinção da correção monetária do balanço simplifica consideravelmente a apuração da base tributável e
reduz a possibilidade de planejamentos fiscais.
8. A proposta de reformulação do IRPJ, nesse passo, constitui o complemento necessário e esperado do processo de
desregulamentação da indexação da economia. Representa, ademais, importante reforço à consolidação do Plano
Real”.
21 Relatório do Projeto de Lei n. 913/95: “As empresas capitalizadas deixarão, é verdade, de apropriar, a débito de
resultados, a variação monetária sobre a parcela do patrimônio líquido que excede ao ativo permanente, vale dizer,
a grosso modo, a variação monetária do capital de giro próprio.
Mas, a medida não deverá trazer prejuízos ás empresas, devido à possibilidade, que se abre no art. 9°, de dedução
dos juros pagos a título de remuneração de capital próprio, conforme análise mais ampla que se apresenta adiante,
ao se tratar do art. 9°”.
22 PINTO, Alexandre Evaristo. Efeitos Tributários Indutores na Forma de Financiamento da Atividade
Empresarial. Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo:
2020. P; 211-214.
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

O JCP mitiga tal efeito, ao permitir uma dedução ao longo dos anos.
Em resumo, por meio de uma interpretação teleológica do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o capital próprio
no ano corrente relativo a exercícios anteriores, sob risco de que a entidade esteja tributando pelo
imposto de renda mera recomposição do poder de compra da moeda, uma vez que a tributação da
renda trabalha com valores nominais desde a da Lei n. 9.249/95.
3. Há necessidade de observância do regime de competência?
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento acumulado
de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à potencial necessidade de
observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes autuações
fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do artigo
177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência. (grifo nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento lógico,
entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o capital próprio pelos
motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n. 11/96
estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da pessoa jurídica que os pagou
ou creditou.
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/9623
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em contrapartida de despesas
financeiras para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real.
Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo 29,
§3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta dedutibilidade se dá como
despesa financeira24.

23 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
24 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que
capitalizados, não poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de
um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o
imposto de renda e da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis para fins de apuração
do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à comparabilidade das
demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o contabilizam e outras não visto que eles
são facultativos, além do que a comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os limites
existentes para o cálculo dos juros25.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que se
tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do lucro contábil, fazendo
com que este não representasse fielmente uma distribuição de resultado aos detentores dos
instrumentos patrimoniais da entidade26.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre a contabilização dos juros sobre o
capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/9627, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no
9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o
resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o
capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9628 menciona que a sua
aplicação não implica alteração ou interpretação das disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte por
contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para atender à legislação
tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na contabilidade de forma a que o lucro
líquido ou o prejuízo do exercício não sofra os efeitos de tais juros29.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite que
o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a performance daquela pessoa
jurídica, sem que o resultado seja influenciado por uma forma de remuneração dos acionistas.

25 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
26 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
27 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração
do capital próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros
Acumulados, sem afetar o resultado do exercício”.
28 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações
financeiras elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação
das disposições de natureza tributária”.
29 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias,
por contabilizar os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita
financeira, deverá proceder à reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o
prejuízo do exercício seja apurado nos termos desta Deliberação”.
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício, nos
termos da Deliberação CVM n. 207/9630.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o capital
próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa financeira
de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil como diminuição dos
Lucros Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e
Ernesto Rubens Gelbcke pontuam que o atendimento a ambos os reguladores somente se torna
possível com a solução dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um estorno do
lançamento contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio como despesa financeira31.
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96 se
dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital próprio na última
linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do lucro líquido:

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas
R$ 10.000.000,00
(-) Custos
(R$ 6.000.000,00)
(=) Lucro Bruto
R$ 4.000.000,00
(-) Despesas Operacionais
(R$ 2.000.000,00)
(-) Despesa com Juros sobre o Capital Próprio
(R$ 1.000.000,00)
(=) Lucro Antes do IRPJ e da CSLL
R$ 1.000.000,00
(-) IRPJ e CSLL
(R$ 340.000,00)
(=) Lucro Após o IRPJ e CSLL
R$ 660.000,00
(+) Reversão de Juros sobre o Capital Próprio
R$ 1.000.000,00
(=) Lucro Líquido
R$ 1.660.000,00

É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício seja
um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou performance de uma entidade,

30 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha
da demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
31 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

tornando-o comparável com outras entidades, independentemente da distribuição de remuneração aos
sócios ou acionistas da entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que muitas
companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no resultado, não o evidenciavam na
Demonstração do Resultado do Exercício publicada (ainda que constasse no resultado do exercício
apurado em seus balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido como uma distribuição do resultado32.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30
de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao dividendo
obrigatório, nos termos da legislação vigente33.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia34.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam ser
registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções
nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, no entanto,
há menção expressa de que não são despesas as distribuições aos detentores de direitos sobre o
patrimônio35.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”36.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução poderá ser
excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa37.

32 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
33 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao
ordenamento societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos
seus acionistas e imputarem-nos ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
34 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório. O valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária,
deva reter e recolher não pode ser considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
35 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no
patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
36 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre
o patrimônio não são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
37 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros sobre o
capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas, sendo que eles deverão ser
excluídos na apuração do Lucro Real quando não estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu Martins
pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira segundo a legislação
tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital próprio são na essência distribuições de
lucros, o que já era de entendimento da CVM desde a Deliberação CVM n. 207/96 e permanece
assim com a ICPC 08, de modo que a distribuição dos juros sobre o capital próprio deveria ser
evidenciada na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido38.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro dos
juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por nenhuma entidade a partir
das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu pagamento ou crédito configurar genuína
distribuição de resultado e que o registro como despesa era totalmente de natureza fiscal39.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre o
capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe lembrar que o artigo 30,
parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 nunca foi revogado, o que ainda pode dar
ensejo a tal contabilização na prática. Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital próprio não
registrados como despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do pressuposto de
que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do “Plano
de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há conta contábil
específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o capital próprio como despesa no
resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros sobre
o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas que registram os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia,
da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de competência (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não devem
ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas contábeis vigentes, no
entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes permanecem assim os registrando, ainda que
em desacordo com as normas contábeis, mas talvez em virtude de uma indução, em maior ou menor
grau, da legislação tributária.
Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como despesa financeira quanto
no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em
geral é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-Lalur-Parte A) -
PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs-

§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
38 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
39 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de
Contabilidade Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral”, que equivalem as Partes A do Livro de Apuração do
Lucro Real (Lalur) e do Livro de Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no resultado contábil, o que
implica que os juros já estão diminuindo o resultado do exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros
sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras vigentes presentes nos
artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17, tal despesa será
dedutível, de modo que não haverá nenhum ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de
adição do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no código 20, onde será
informado o montante dos juros remuneratórios que exceder o maior entre os seguintes valores: 50%
do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como
despesa; ou 50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites aplicáveis
aos juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito correspondente como
despesa financeira, haverá a necessidade adição do excesso em relação ao maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do
“Juros sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no código 21, onde serão
informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no caso de não terem sido contabilizados como
receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa jurídica
e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles integrem a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam adicionados na apuração dos referidos tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles não integraram o
resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais deverá ser feita extracontabilmente
por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica de
juros sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos juros sobre o capital
próprio pagos ou creditados que não tenha sido contabilizado como despesa, observados os limites e
condições do art. 9° da Lei n. 9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na Demonstração
do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do resultado na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para fins tributários se dá nas Partes A do Lalur e do
Lacs por meio de uma exclusão.
Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal
admitem tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como exclusão no LALUR
(e o mesmo vale para as obrigações acessórias, já que ambas as possibilidades são permitidas),
os juros sobre o capital próprio retroativos deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio
como despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no LALUR (com o
devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros acumulados e reserva de lucros e 50%
do lucro do exercício), não há que se falar em regime de competência, uma vez que não houve
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

registro de despesas financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância
do regime de competência.
Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu as
normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente não se tratam de
despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00) expressamente determinam que o JCP
seja registrado como uma diminuição nos lucros acumulados e que não são despesas as
remunerações pagas ou creditadas a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente defender
a observância do regime de competência na contabilidade quando se esquece de aplicar a norma
contábil no que diz respeito ao não registro do JCP como despesa.
Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP relativo a períodos
anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da indedutibilidade do JCP retroativo, o que
não existe, apenas havendo previsão de cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n.
9.249/95.
Mas ainda que pudéssemos ir ao raciocínio extremo de que JCP é sempre uma
despesa, quando deveria haver o registro de tal despesa, isto é, quando ela seria considerada
incorrida. Somente poderia se falar em que tal despesa foi incorrida no momento em que há
deliberação dos sócios ou acionistas aprovando a sua distribuição, ou seja, somente no momento
em que surge o pagamento ou crédito do JCP aos sócios ou acionistas.
Tão somente com essa deliberação e aprovação do pagamento ou crédito é que
surgirá um passivo correspondente ao JCP a Pagar, sendo que antes disso inexiste passivo, uma
vez que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como
resultado de eventos passados nos termos do Pronunciamento Contábil da Estrutura Conceitual
para Relatório Contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
A obrigação presente somente surge com a deliberação dos sócios ou acionistas,
sem que haja tal deliberação, não há que se falar em obrigação e tampouco em despesa. E a
obrigação somente surge no período corrente ainda que tenha levado em consideração o
patrimônio líquido e a TJLP de períodos anteriores.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e inexistindo despesa financeira,
não há que se falar em observância do regime de competência. Ainda que o contribuinte tivesse
registrado como despesa financeira erroneamente sob o ponto de vista conceitual (ainda que induzido
por atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal), não há como aplicar a norma
contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar as normas contábeis que preveem que
JCP não é despesa, sob risco de que não haja uma intepretação sistemática.
Por fim, cumpre notar que pouco importa a forma como se dá o registro contábil dos
juros sobre o capital próprio para quem os recebe. O fato do JCP ser registrado como receita
financeira por quem o recebe não implica que seja uma despesa financeira para quem paga ou credita
JCP. Vale lembrar que o fato dos lucros ou dividendos serem registrados como receita no resultado
do exercício em alguns casos (quando o investimento é avaliado pelo método do custo, uma vez
quando o investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, o registro dos dividendos
se dá na conta de investimentos no Ativo) não faz com que os lucros ou dividendos sejam despesas
para que os paga ou credita.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso da contribuinte.
É como voto.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.267 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.720392/2012-31

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 5056
DF CARF MF
Original